Tribunal: TJDFT
Processo: 0735380-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735380-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ELIANE RODRIGUES DE ASSUNCAO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tokio Marine Seguradora S/A em face da r. decisão (ID 206410058, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Eliane Rodrigues de Assunção Lacerda, indeferiu os pedidos de bloqueio dos cartões de crédito do executado e de ofício ao CAGED e deferiu a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada. Nas razões recursais (ID 63246559), a Agravante alega, em síntese, que houve diversas tentativas de constrição pelo SISBAJUD e demais ferramentas, sem êxito, e que o Agravado nunca demonstrou interesse em transigir ou adimplir a dívida, frustrando o interesse da credora em reaver o crédito dela. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED/INSS para verificação de eventual possibilidade de penhora salarial. É o breve relatório. Decido. Destaque-se que não houve decisão do d. Juízo a quo sobre a expedição de ofício ao INSS, razão pela qual a análise desse pleito em sede recursal acarreta indevida supressão de instância. Assim, admito o recurso somente no que tange ao pleito de expedição de ofício ao CAGED. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Relativamente ao pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de obter informações sobre eventual vínculo empregatício e existência de rendimentos ou benefícios em nome do Executado, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não há fato concreto que caracterize o periculum in mora. Isso porque a simples possibilidade de envio dos autos ao arquivo provisório e fluência do prazo prescricional não gera risco imediato de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator